Tribunal: CARF
Processo: 15746.725432/2023-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725432/2023-85
ACÓRDÃO
3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Apenas a apresentação da EFD-Contribuições com incorreções ou omissões
acarretará a aplicação de multa regulamentar ao infrator, conforme
legislação aplicável. Não ocorrendo tais incorreções ou omissões, não cabe
a aplicação da multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Deve ser excluída a responsabilidade tributária quando ausente explicação
detalhada das razões que motivaram a sua atribuição. A hipótese de
responsabilização tributária preceituada pelo artigo 135 do CTN pressupõe
que a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal ou
praticado diretamente esta conduta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário do Grupo Casas Bahia S/A , exceto no que se refere a questões
de inconstitucionalidade de leis, dando-lhe provimento para cancelar a multa regulamentar
aplicada e por conhecer dos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários,
rejeitando as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, por dar-lhes provimento para
excluir a responsabilidade tributária passiva de Arnaud Daniel Charles Walter Joaquim Strasser,
Christophe José Hidalgo, Felipe Coragem Negrão, Jorge Faical Filho, Peter Paul Lorenço Estermann,
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Roberto Fulcheberguer, Sérgio Augusto Franca Leme, Abel
Ornelas Vieira, Orivaldo Padilha, Helisson Brigido Andrade Lemos, Paulo Adriano Romulo Naliato,
Luís Felipe Silva Bresaola, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho do Nascimento, Marcel Cecchi
Fl. 11565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
2
Vieira, Rogério Paulo Calderon Peres, Raphael Oscar Klein, Michael Klein, André Coji, Claudia
Quintela Woods, João Luiz Moreira de Mascarenhas Braga e José Mário Ferreira.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário relativo
a multa regulamentar por apresentação de EFD-Contribuições com informações entendidas como
inexatas, incompletas ou omitidas referentes aos anos calendário de 2019, 2020 e 2021, com valor
total de R$213.391.578,03.
As informações entendidas como inexatas, incorretas ou omitidas na EFD-
Contribuições referem-se aos valores de PIS/Cofins lançados no âmbito do processo
15746.725431/2023-31. Os tópicos objeto dos lançamentos naquele processo, por sua vez,
referem-se a 6 itens: despesas com (i) a aquisição de bens utilizados como insumo; e (ii) a
aquisição de serviços utilizados como insumos. Além disso, a D. Autoridade Fiscal glosou créditos
de PIS e de COFINS decorrentes de (iii) ajustes de acréscimos dos créditos apurados pela
Recorrente; (iv) ajustes de redução realizados pela Recorrente para exclusão do ICMS-DIFAL e do
ICMS-ST das bases de cálculo das contribuições; (v) lançamento indevido nos controles de
créditos fiscais e, por fim, dispêndios com (vi) pagamentos realizados sob a rubrica de “aluguéis
de prédios”, relativos a despesas com IPTU e condomínio.
Foram apontados como responsáveis solidários 23 pessoas físicas: Roberto
Fulcheberguer, CPF no 123.955.588-18, Sérgio Augusto Franca Leme, CPF no 151.151.448-59, Abel
Ornelas Vieira, CPF no 075.240.338-93, Orivaldo Padilha, CPF no 043.844.518-06, Helisson Brigido
Andrade Lemos, CPF no 816.205.781-15, Peter Paul Lourenço Estermann, CPF no 279.185.726-53,
Paulo Adriano Romulo Naliato, CPF no 112.882.548-14, Jorge Faiçal Filho, CPF no 192.223.408-76,
Felipe Coragem Negrão , CPF no 251.120.518-17, Luís Felipe Silva Bresaola, CPF no 326.765.678-88,
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, CPF no 223.184.456-72, Arnaud Daniel Charles Walter Joachim
Strasser, CPF no 234.109.258-64, Christophe José Hidalgo, CPF no 214.455.098-06, Alberto Ribeiro
Guth, CPF no 759.014.807-59, Renato Carvalho do Nascimento, CPF no 633.578.366-53, Marcel
Cecchi Vieira, CPF no 143.917.738-48, Rogério Paulo Calderon Peres, CPF no 035.248.608-26,
Raphael Oscar Klein, CPF no 218.137.128-83, Michael Klein, CPF 498.139.868-91, André Coji, CPF
Fl. 11566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
3
no 051.271.338-30, Claudia Quintela Woods, CPF no 098.823.117-41, João Luiz Moreira de
Mascarenhas Braga, CPF no 706.097.131-91 e José Mário Ferreira, CPF no 761.448.608-00.
Foram apresentadas impugnações, analisadas e julgadas improcedentes, por
unanimidade de votos, pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
(DRJ02) conforme acórdão 107-026.264, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 15746.725432/2023-85
ACÓRDÃO 107-026.264 – 17a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 6 de agosto de 2024
INTERESSADO GRUPO CASAS BAHIA S. A
CNPJ/CPF 33.041.260/0652-90
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2021
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 12 da LEI No 8.218/91.
O Contribuinte que apresenta a EFD-Contribuições com inexatidão, incorreção ou
omissão se sujeita à Multa Regulamentar prevista no art.12 da Lei no 8.218/91.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. BIS IN
IDEM NÃO CONFIGURADO.
A apresentação da EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas está sujeita ao lançamento de multa regulamentar. A aplicação dessa
multa em concomitância com a multa de ofício sobre o valor do tributo não
recolhido não configura bis in idem, pois tais penalidades têm fundamentos
fáticos diversos.
MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A ofensa aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da
proporcionalidade, da racionalidade e da vedação ao confisco deve ser dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. ALEGAÇÃO
DE BOA FÉ PARA ELIDIR A MULTA. INFRAÇÃO OBJETIVA. ATIVIDADE VINCULADA.
DEVER DE LANÇAR.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória. Verificada infração à
legislação tributária, impõe-se o lançamento, sendo irrelevante a intenção do
agente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
Fl. 11567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
4
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN) decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
Constatado que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com
infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135,
inciso III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 27/08/24 pela abertura da
mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, a empresa apresentou, em 11/09/24, recurso voluntário.
Roberto Fulcherberguer tomou ciência da decisão em 30/08/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
Sérgio Augusto França tomou ciência da decisão em 02/09/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
Abel Ornelas Vieira tomou ciência da decisão em 30/08/24 por via postal, com Aviso
de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
Orivaldo Padilha tomou ciência da decisão em 09/09/24, por via postal, com Aviso
de Recebimento, e, em 25/09/24, apresentou recurso voluntário.
Helisson Brigido Andrade Lemos tomou ciência da decisão em 02/09/24, por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
Peter Paul Lorenço Estermann tomou ciência da decisão em 17/09/24, por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 09/09/24, apresentou recurso voluntário.
Paulo Adriano Romulo Naliato tomou ciência da decisão em 03/09/24 por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 26/09/24, apresentou recurso voluntário.
Jorge Faiçal Filho tomou ciência da decisão em 02/09/24 por via postal, com Aviso
de Recebimento, e, em 09/09/24, apresentou recurso voluntário.
Felipe Coragem Negrão tomou ciência da decisão em 06/09/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 09/09/24, apresentou recurso voluntário.
Fl. 11568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
5
Luis Felipe Silva Bresaola tomou ciência da decisão em 10/09/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/09/24, apresentou recurso voluntário.
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira tomou ciência da decisão em 06/09/24 por via
postal, com Aviso de Recebimento, e, em 09/09/24, apresentou recurso voluntário.
Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser tomou ciência da decisão em
25/11/24 por decurso do prazo de 15 dias a partir da publicação de edital e, em 09/09/24,
apresentou recurso voluntário.
Christophe José Hidalgo tomou ciência da decisão em 04/09/24 por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 09/09/24, apresentou recurso voluntário.
Alberto Ribeiro Guth tomou ciência da decisão em 02/09/24, por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
Renato Carvalho do Nascimento tomou ciência da decisão em 29/08/24 pela
abertura da mensagem de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, e, em 20/09/24, apresentou recurso voluntário.
Rogério Paulo Calderon Peres tomou ciência da decisão em 02/09/24 por via postal,
com Aviso de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
Marcel Cecchi Vieira tomou ciência da decisão em 04/09/24, por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 25/09/24, apresentou recurso voluntário.
Raphael Oscar Klein tomou ciência da decisão em 10/09/24 pela abertura da
mensagem de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, e, em 25/09/24, apresentou recurso voluntário.
Michael Klein tomou ciência da decisão em 27/08/24 pela abertura da mensagem
de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, e, em 19/09/24, apresentou recurso voluntário.
André Coji tomou ciência da decisão em 03/09/24, por via postal, com Aviso de
Recebimento, e, em 25/09/24, apresentou recurso voluntário.
Cláudia Quintella Woods tomou ciência da decisão em 02/09/24, por via postal,
com Aviso de Recebimento, e, em 24/09/24, apresentou recurso voluntário.
João Luiz Moreira de Mascarenhas Braga tomou ciência da decisão em 03/09/24,
por via postal, com Aviso de Recebimento, e, em 25/09/24, apresentou recurso voluntário.
José Mario Ferreira tomou ciência da decisão em 30/08/24, por via postal, com
Aviso de Recebimento, e, em 20/09/24, apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 11569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
6
VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles deve se tomar parcial conhecimento, exceto no que se refere a
questões de inconstitucionalidade de leis, conforme segue.
1) Recurso apresentado por Grupo Casas Bahia S/A
A recorrente apresenta questões relativas à multa regulamentar aplicada; à
aplicação da redução da penalidade imputada e à inaplicabilidade dos juros sobre a multa. Além
disso, traz argumentos sobre a impossibilidade de responsabilização dos solidários.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1A) Multa regulamentar aplicada
Neste tópico, a recorrente apresenta argumentos que justificariam o cancelamento
da multa regulamentar. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
45. Como se observa do v. acórdão recorrido, entendeu a DRJ-07 pela
manutenção do Auto de Infração ora combatido, sob fundamento de que a
responsabilidade na esfera tributária seria objetiva, além de que a suposta
conduta da Recorrente se amoldaria às disposições legais sobre o tema, mais
precisamente, à penalidade descrita no inciso II, do art. 12, da Lei no 8.218/91:
(...)
46. Assim, o que se verifica é que, com o devido respeito e acatamento, o v.
acórdão recorrido se limitou a referendar a legitimidade da multa regulamentar
imputada à Agravante, tendo feito uma análise isolada do disposto no inciso II, do
art. 12, da Lei no 8.218/91, sem levar em consideração que tal dispositivo deve ser
interpretado em conjunto com as determinações contidas no art. 11, do mesmo
diploma legal – tal como demonstrado pela Recorrente em sua Impugnação.
(...)
48. Diante disso, a Recorrente passa a demonstrar a inequívoca necessidade de
reforma do v. acórdão recorrido, considerando a completa ausência de subsunção
entre a penalidade prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, e a conduta que foi
adotada durante todo o procedimento fiscal. Vejamos.
(...)
60. Ao contrário do entendimento que constou do v. acórdão recorrido, a norma
não prevê multa pelo registro incorreto ou incompleto das operações e atividades
econômicas desenvolvidas pelo contribuinte na sua EFD, mas sim pela omissão ou
prestação de informação incorreta referente aos registros já realizados.
(...)
Fl. 11570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
7
65. Na hipótese de o contribuinte descumprir a “obrigação de fazer primária”, ou
seja, não registrar as suas operações na EFD (ou registrá-las com erro),
certamente lhe será cominada uma sanção, mas não aquela prevista no art. 12,
inciso II, da Lei n. 8.218/91, pois esta visa punir aqueles contribuintes que, quando
a RFB solicita informações sobre os referidos registros realizados, omite
informações ou as presta de forma incorreta.
(...)
73. Para a Recorrente, a norma é clara e, com todo respeito, não foi devidamente
analisada pelo v. acórdão recorrido, já que, como visto, tratou de analisar apenas
a literalidade do disposto no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, sem considerar que
esse dispositivo não pode ser aplicado de forma isolada, sem considerar o quanto
dispõe o art. 11.
(...)
79. Mais especificamente, utilizando como fundamento o TVF do Processo
Administrativo no 15746-725.431/2023-31 (ref. Autos de Infração PIS/COFINS) –
cujos valores originaram a cobrança da multa regulamentar ora em discussão –,
alega a D. Fiscalização que a Recorrente teria se apropriado indevidamente de
créditos de PIS e COFINS referentes às despesas incorridas com (i) a aquisição de
bens utilizados como insumo (itens 23 a 58 do TVF), (ii) a aquisição de serviços
utilizados como insumos (itens 59 a 154 do TVF). Além disso, a D. Autoridade
Fiscal também acabou realizando a glosa de créditos de PIS e de COFINS
decorrentes de (iii) ajustes de acréscimos dos créditos apurados pela Recorrente
(itens 155 a 162 do TVF), (iv) ajustes de redução realizados pela Recorrente para
exclusão do ICMS-DIFAL e do ICMS-ST das bases de cálculo das contribuições
(itens 163 a 190 do TVF); e de (v) créditos indevidos nos controles de créditos
fiscais (itens 191 a 212 do TVF) e, por fim, (vi) dos créditos calculados sob a
rubrica de ‘aluguéis de prédios’ (itens 213 a 219 do TVF).
(...)
83. Ocorre que a D. Autoridade Fiscal, embora fundamente a aplicação da multa
no dispositivo supramencionado, está contestando situação diversa daquela
previsto no diploma legal em questão, visto que contesta o entendimento da
Recorrente quanto aos registros das suas operações na EFD – especificamente,
quanto aos créditos de PIS/COFINS apropriados pela Recorrente em relação à
determinadas despesas contidas nos arts. 3os, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
bem como aos ajustes de acréscimo e de redução realizados nas bases de cálculo
do PIS e da COFINS, sendo este último relacionado à exclusão do ICMS DIFAL e do
ICMS-ST –, caracterizando-os como “incompletos” ou “resumidos”.
(...)
98. Da leitura do Relatório Fiscal resta evidente que não é imputada à Recorrente
nenhuma conduta que se refira à omissão em prestar informações ao Fisco, muito
menos em prestar informações incorretas em relação aos registros realizados em
Fl. 11571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
8
sua EFD. Conforme é possível verificar do TVF que acompanhou os autos de
infração de PIS/COFINS – e que também é utilizado como fundamento do
presente auto de infração – a exigência que é realizada decorre da indevida glosa
de créditos de PIS e de COFINS, a qual foi baseada na divergência de
entendimento existente entre a D. Autoridade Fiscal e a Recorrente quanto ao
disposto na legislação tributária.
(...)
106. Ora, se o contribuinte entendia que determinado valor é passível de ensejar
crédito de PIS e COFINS nos termos do que dispõe a legislação, é razoável que, em
suas obrigações acessórias, em especial naquelas em que o montante do tributo é
calculado, aquela despesa fosse registrada no bloco ‘F100’ da EFD-Contribuições.
Caso contrário, correria o risco inclusive, de ser autuado pelo fato de suas
obrigações acessórias não refletirem a apuração do tributo, ou seja, a obrigação
acessória estaria incorreta à luz do entendimento utilizado pelo próprio Fisco. Está
se utilizando, neste caso, a penalidade como medida manifestamente
arrecadatória, o que é rechaçado de plano pela doutrina e por reiterados
precedentes do A. STF .
107. Assim, não há como admitir que, em toda divergência de interpretação da
legislação entre o Fisco e o contribuinte, este seja penalizado por ter indicado,
em suas obrigações acessórias, o entendimento que, para ele, era o mais
correto.
(...)
109. Ou seja, a multa regulamentar seria aplicada na quase totalidade dos autos
de infração lavrados pela RFB que digam respeito a tributos declarados e
informados em obrigações no âmbito do SPED, sendo cumulada com a multa de
ofício de 75% ou de até 100% na hipótese de dolo, fraude ou simulação, nos
termos disciplinado pela redação atual do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, e até
mesmo com a multa isolada de 50% relativa à insuficiência no recolhimento de
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL caso se tratasse de procedimento que
tenha examinado esses tributos.
(...)
127. Contudo, conforme bem entendido por este E. CARF, a mera divergência de
interpretação quanto ao conteúdo e alcance da legislação não pode ser
confundida com omissão ou inexatidão de informações nas declarações fiscais
que são entregues pelo contribuinte, já que elas refletem o seu entendimento
sobre o tema.
(...)
130. Ainda, a Recorrente demonstrou em sua defesa que mesmo que fosse
possível superar o quanto exposto acima, o que se admite a título de
argumentação – já que inexiste subsunção do fato tido por infracional com a
Fl. 11572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
9
multa que foi aplicada -, é certo que a multa regulamentar imputada também não
deve prevalecer, considerando a legitimidade dos (i) créditos de PIS e de COFINS
apropriados pela Recorrente e (ii) ajustes que foram realizados nas bases de
cálculo dessas contribuições e, consequentemente, a correção das informações
declaradas na EFD-Contribuição dos anos de 2019 a 2021.
(...)
139. Com efeito, a aplicação da multa ora combatida à Recorrente, quando ela é
inequivocadamente indevida – considerando que as informações declaradas na
EFD-Contribuições retratam exatamente a correção da apuração do PIS e da
COFINS realizada pela Recorrente, bem como os créditos que foram por ela
apropriados -, viola as regras elementares que regem à atuação da administração
pública, incluindo a boa-fé, além do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, todos eles consagrados pela CF/88.
(...)
143. Ou seja, do exposto, portanto, é evidente que, uma vez reconhecida a
legitimidade dos créditos de PIS e de COFINS apropriados pela Recorrente e dos
ajustes realizados nas bases de cálculo dessas contribuições – com o
cancelamento da exigência contida nos autos de infração vinculados ao Processo
Administrativo no 15746-725.431/2023-31 -, como decorrência lógica, também
não pode ser exigida a penalidade constante no auto de infração de que ora se
trata, o que também justifica a reforma do v.acórdão recorrido e o provimento do
presente Recurso Voluntário.
(...)
155. Ressalta-se, com a devida vênia, que não se admite em nosso ordenamento
jurídico que a acusação fiscal seja requalificada e amoldada para justificar dupla
cobrança. E é exatamente o que ocorre no presente caso – mas, que, com todo o
respeito, foi ignorado pelo v. acórdão recorrido -, pois a acusação base é o
entendimento da D. Autoridade Fiscal que a Recorrente não faz jus aos créditos
de PIS e de COFINS por ela apropriados ou aos ajustes de redução e de acréscimos
realizados. Essa acusação resultou na lavratura dos Autos de Infração
relacionados ao PA no 15746-725.431/2023-31 para a exigência das contribuições
ao PIS e à COFINS. E em face dessa acusação exigiu-se tributo e multa da
Recorrente. Mas a mesma acusação foi requalificada para ser caracterizada como
infração acessória, no intuito de serem cumuladas as multas.
(...)
165. Ainda, ao tratar sobre a abusividade da multa e o seu consequente efeito
confiscatório, o v. acórdão recorrido se limitou a aduzir que as disposições
constitucionais envolvendo as restrições ao direito de tributar se aplicariam
somente ao legislador:
(...)
Fl. 11573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
10
177. Contudo, como visto, é certo que a fundamentação que foi utilizada pela D.
Autoridade Fiscal – e referendada pelo v. acórdão recorrido – não se subsome à
hipótese normativa da multa regulamentar. Assim, o que se verifica é que a
Recorrente agiu pautada na lei, não tendo se omitido no reporte das informações
que foram solicitadas pela D. Autoridade Fiscal ou prestado qualquer informação
que seja incorreta em relação aos registros realizados, o que é suficiente para
afastar integralmente a penalidade imputada nos termos do art. 12, II, da Lei no
8.218/91.
(...)
186. Ambos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade encerram a
necessidade de compatibilidade entre o ato administrativo, incluindo o
lançamento tributário como dito acima, e o interesse público que se procura
proteger e a própria segurança jurídica que sustenta todo o nosso ordenamento.
Assim, a multa deve guardar proporcionalidade com o objetivo de sua imposição,
e com a gravidade da infração cometida, de forma que o primeiro passo para
verificar se a aplicação de uma multa está em conformidade com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade consiste na investigação da finalidade
buscada com a previsão abstrata ou com a imposição concreta da sanção.
(...)
190. No caso dos presentes autos, contudo, resta demonstrado que a D.
Autoridade Fiscal desconsiderou por completo esses princípios ao imputar uma
multa irrazoável e desproporcional em face da Recorrente que supera a quantia
de R$ 213 milhões de reais, utilizando como base de cálculo 5% (cinco por cento)
sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor
da receita bruta auferida no exercício de 2019 a 2021.
(...)
202. Pelo exposto, tem-se que a multa regulamentar é sobremaneira excessiva,
inexistindo qualquer fato grave ou ato que tenha causado prejuízo ao Fisco que
justifique a manutenção da sua cobrança em face da Recorrente, revelando uma
verdadeira ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem
nortear os atos da administração pública, motivo pelo qual este E. CARF deve
determinar o cancelamento integral da multa regulamentar cobrada pelo Auto de
Infração.
Assiste razão à recorrente.
Primeiramente deve-se salientar que não cabe a este CARF analisar questões
relativas a eventuais inconstitucionalidades de lei, conforme disposto na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 11574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
11
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, questões colocadas que envolvam princípios como os do não confisco,
razoabilidade ou proporcionalidade não devem ser conhecidas.
Na parte conhecida do recurso, as alegações principais da recorrente são no sentido
de que informou nas obrigações acessórias os valores que entendia devidos, com os débitos e
créditos apurados em sua contabilidade. Ou seja: as informações que prestou estão corretas de
acordo com o seu ponto de vista. Se tais informações divergem dos valores que o fisco entende
como corretos, por questões de divergência de interpretação de legislação, isso não justifica a
aplicação da multa regulamentar.
A empresa reforça que, adotado tal critério, praticamente todos os autos de
infração lavrados pela Receita Federal deveriam ter o lançamento também de tal multa.
Entendo que, efetivamente, a multa não é aplicável.
A fiscalização, no relatório fiscal, informou que os valores incorretos são os
constantes no processo 15746-725.431/2023-31:
9. Os valores incorretos são aqueles que foram objeto da lavratura do Auto de
Infração da Obrigação Principal sob o processo n° 15746-725.431/2023-31 , cuja
cópia de seu Termo de Verificação Fiscal foi aqui juntada. Os montantes mensais
das operações incorretas correspondentes totalizam:
Os valores lançados no âmbito daquele processo são resultado do entendimento
da fiscalização sobre alguns temas – entendimento que não é o do contribuinte.
Relativamente à legislação lá envolvida, não há dúvida de que poderiam existir
divergências de interpretações em vários aspectos.
Com relação à possibilidade de uma empresa comercial apropriar-se de créditos
relativos a insumos, efetivamente o entendimento vinha se consolidando já há algum tempo de
que não existia tal possibilidade. Mas fato é que o próprio CARF apenas sumulou definitivamente
o tema em setembro/25 – praticamente 2 anos após a lavratura dos autos de infração. O mesmo
ocorre com o aproveitamento de créditos extemporâneos.
Com relação ao ICMS-ST, o STF definiu o assunto através de repetitivo apenas em
setembro/24 – desta vez, com entendimento convergente com o da recorrente.
Fl. 11575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
12
A possibilidade de creditamento de despesas com IPTU e condomínios em imóveis
alugados até hoje ainda é objeto de alguma controvérsia residual no CARF.
Assim, o entendimento sobre tais assuntos ainda não estavam consolidados na
época de ocorrência dos fatos geradores.
Não se pode, nesse contexto, afirmar que os valores informados pela empresa nas
obrigações acessórias estavam incorretos e estariam sujeitos à multa regulamentar aplicada. O
que ocorreu foi uma divergência na interpretação da legislação tributária entre o fisco e o
contribuinte – e a empresa cumpriu as obrigações acessórias conforme o seu entendimento (o que
não poderia ser diferente). A empresa tem razão ao afirmar que, se a multa fosse devida em todas
as vezes que existe tal divergência de entendimento, a penalidade pela “incorreção” da obrigação
acessória teria que ser aplicada em praticamente todos os lançamentos feitos pela RFB.
Esse é o entendimento do CARF em situações semelhantes, inclusive em caso
julgado, neste aspecto de forma unânime, por esta mesma Turma 3102 (na época, com
composição um pouco diversa da atual), conforme ementas a seguir:
PROCESSO 16327.721121/2020-06
ACÓRDÃO 3102-002.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 18 de junho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
(...)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE CRÉDITOS
EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA AUTORIDADE FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Não deve subsistir a multa aplicada por entrega de EFD-Contribuições com
omissões, informações incompletas ou inexatas, quando as divergências
encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na interpretação da
legislação tributária no que diz respeito aos bens e serviços que geram direito a
créditos de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade
PROCESSO 15746.720953/2020-01
ACÓRDÃO 3201-012.678 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 11 de novembro de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 11576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
13
RECORRENTE BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
S.A.
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
(...)
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE CRÉDITOS
EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA AUTORIDADE FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Não deve subsistir a multa aplicada por entrega de EFD-Contribuições com
omissões, informações incompletas ou inexatas, quando as divergências
encontradas pela Autoridade decorrem de divergência na interpretação da
legislação tributária no que diz respeito aos bens e serviços que geram direito a
créditos de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade. (negritos nossos)
Entendo, assim, que a multa regulamentar deve ser cancelada.
1B) Aplicação da redução da penalidade imputada
Neste tópico, a recorrente pede, subsidiariamente, a redução da multa aplicada,
conforme trechos abaixo do recurso voluntário:
203. Ainda, restou demonstrado, que, ainda que se pudesse admitir que a
Recorrente teria apresentado informações incorretas/inexatas nas EFDs-
Contribuições, o que se admite apenas a título de argumentação, deveria ter sido
aplicado ao presente caso o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 12, da
Lei n° 8.218/91, que determina a redução da penalidade aplicada em 75% quando
do cumprimento da intimação de forma tempestiva - tal como procedeu a
Recorrente.
(...)
206. Com efeito, dispõe o inciso II, do parágrafo único, do art. 12, da Lei n°
8.218/91, que a multa regulamentar prevista para a não observância do disposto
no artigo 11 deverá ser reduzida em 75% quando a pessoa jurídica cumprir a
solicitação da D. Autoridade Fiscal para a prestação de informações e de
esclarecimentos de forma tempestiva:
(...)
212. Não fosse suficiente, o dispositivo em comento prevê a possibilidade de
redução da multa quando o contribuinte cumprir a obrigação imposta pela D.
Autoridade Fiscal no prazo fixado pela intimação. E essa é exatamente a situação
do caso ora em comento, considerando que, conforme demonstrado ao longo do
presente Recurso Voluntário, a Recorrente sempre agiu com a total transparência
e boa-fé no curso da fiscalização, tendo apresentado tempestivamente todos os
Fl. 11577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
14
documentos e informações solicitados pela D. Autoridade Fiscal, necessários para
o exame dos valores recolhidos a título do PIS e da COFINS, os quais foram
devidamente contabilizados, declarados ao Fisco e submetidos à tributação no
exercício de 2019 – posteriormente, incluídos 2020 e 2021.
(...)
215. É importante pontuar que, no presente caso, a Recorrente não foi intimada
para realizar qualquer retificação e/ou regularização de seus registros contábeis,
mas, apenas e tão somente, para apresentação dos documentos solicitados pela
D. Autoridade Fiscal – solicitação tempestivamente atendida pela Recorrente.
Não assiste razão à recorrente.
Importante salientar que, caso o presente voto prevaleça, esse pedido subsidiário
perde o sentido, já que multa regulamentar estará cancelada em sua totalidade.
Caso seja mantida, porém, não cabe a redução em 75%.
A empresa alega que caberia a redução prevista no inciso II do parágrafo único do
art. 12 da Lei no 8.218/91:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (negrito nosso)
Ocorre que a empresa não foi intimada a cumprir com a obrigação acessória. O
próprio recurso voluntário salienta isso no seguinte excerto:
a Recorrente não foi intimada para realizar qualquer retificação e/ou
regularização de seus registros contábeis, mas, apenas e tão somente, para
apresentação dos documentos solicitados pela D. Autoridade Fiscal (negrito
nosso)
A obrigação acessória já havia sido cumprida antes do início da ação fiscal. A
redução prevista aplica-se unicamente aos casos em que existe uma intimação para se cumprir a
obrigação acessória e tal obrigação é cumprida no prazo fixado pela intimação.
Assim, não cabe a redução a 75%, salientando-se, porém, que tal redução não faz
sentido no caso do cancelamento total da multa.
Fl. 11578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
15
1C) Inaplicabilidade dos juros sobre a multa
A empresa alega que não cabe a incidência de juros sobre a multa:
218. No entanto, não há dúvidas de que esse entendimento também se encontra
equivocado, devendo ser afastada a imposição de juros de mora sobre a multa
regulamentar lançada, e não paga no vencimento.
(...)
222. E tal determinação também encontra respaldo no que dispõe o próprio art.
3o, do CTN, já que, ao contrário do que constou do v. acórdão recorrido, não é
possível que se confunda tributo com penalidade, independentemente se ela
integra ou não a obrigação tributária. Assim, evidente que não existe previsão
legal para essa exigência.
(...)
226. Assim, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, o v.
acórdão recorrido também merece ser reformado nesta parte, já que os juros
moratórios não podem ser aplicados sobre a multa isolada lançada, caso mantido
o lançamento, por falta de previsão legal.
Não assiste razão à recorrente.
Mais uma vez, deve-se salientar que com o cancelamento da multa, não há o que
se falar em juros sobre multa.
Contudo, caso a multa seja mantida, cabem os juros moratórios, já que a multa
regulamentar tem natureza de obrigação principal, visto que incontestável o seu conteúdo
pecuniário. O assunto já foi definitivamente decidido pelas Súmulas CARF no 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
1D) Impossibilidade de responsabilização dos solidários
Fl. 11579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
16
Neste tópico, a recorrente aborda a questão da responsabilidade solidária:
227. Ainda, conforme se verifica, consta do v. acórdão recorrido que estaria
correta a responsabilização dos diretores, nos termos do art. 135, III, do CTN,
considerando que o auto de infração correlato, que exige o recolhimento das
contribuições de PIS e de COFINS – e em relação ao qual teriam apresentado as
suas respectivas defesas – teria sido julgado procedente pela D. Delegacia de
Julgamento.
228. No entanto, conforme explicitado nos Recursos Voluntários interpostos por
cada um dos responsáveis solidários, em face do acórdão proferido no Processo
Administrativo
no
15746.725431/2023-31,
mostra-se
improcedente
a
responsabilização dos solidários, já que não foi comprovado o preenchimento dos
requisitos contidos no art. 135, III, do CTN.
(...)
230. Contudo, com o intuito de evitar qualquer prejuízo em relação a eventual
preclusão do seu direito, a Recorrente pede vênia para sumarizar os argumentos
que serão tempestivamente suscitados pelos responsáveis solidários perante este
E. CARF, demonstrando a impossibilidade de também serem mantidos no polo
passivo do presente auto de infração:
Assiste razão à recorrente.
A empresa alega que a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN é
improcedente conforme já explicitado nos recursos voluntários interpostos pelos solidários no
âmbito do processo 15746.725431/2023-31. Argumenta, ainda, que os responsáveis solidários
apresentarão argumentos também no presente processo.
Conforme relatado, cada um dos 23 solidários efetivamente apresentou recurso
voluntário, que serão analisados em seguida.
Também como já descrito nos itens 1B e 1C, prevalecendo o entendimento do voto
de que a multa deve ser cancelada, não há, obviamente, o que se falar em responsabilidade
solidária.
De qualquer forma, adianto que - como será abordado nos recursos voluntários dos
solidários - mesmo na hipótese da multa ser mantida, tanto no entendimento do voto no processo
15746.725431/2023-31 quanto neste, a responsabilidade solidária deve ser excluída.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
no que se refere a questões de inconstitucionalidade de leis, dando-lhe provimento para cancelar
a multa regulamentar aplicada.
2) Recursos apresentados pelos responsáveis solidários
Conforme relatado, foi atribuída responsabilidade solidária a 23 pessoas físicas.
Fl. 11580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
17
A decisão de primeira instância manteve a responsabilidade dos 23. Todos
apresentaram recurso voluntário.
O Relatório Fiscal relativo a este processo (fls. 62-69) simplesmente remete a
questão da responsabilidade tributária para o Termo de Verificação Fiscal (TVF) do processo de no
15746-725.431/2023-31 (fls. 140-245).
Considerando que a fiscalização deu tratamento igual para todos os casos, não
apresentando nenhuma conduta, especificidade ou circunstância individualizada, será feita, em
princípio, uma abordagem também geral e, em seguida, uma análise pontual de cada recurso
apresentado.
O TVF é extremamente suscinto quando aborda a questão da solidariedade.
O motivo pelo qual os 23 responsáveis foram incluídos no polo passivo resume-se,
fundamentalmente, ao fato de terem sido participantes da administração da empresa no período
compreendido entre 01/2019 e 02/2023:
231. Os responsáveis pelos fatos relatados são os participantes da administração
da empresa, compreendido no período do Auto de Infração entre 01/2019 até
12/2021, ampliando-se até a data de entrega da última EFDs-Contribuições
retificadoras referente a este período, que ocorreu em 28/02/2023.
O embasamento legal utilizado para a responsabilização foi o disposto nos arts.
124, II e 135 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Com base em tais artigos, a fiscalização entendeu que os administradores/diretores
respondem solidariamente pelos atos praticados em desacordo com a lei:
233. Conforme o disposto na Lei 6.404/76, art.158 (subsidiariamente) e na Lei
10.406/2002, Art.1.016 e concomitante com o CTN, art.124, II, 135, os
Administradores/Diretores respondem solidariamente pelos atos praticados em
desacordo com a Lei que prejudiquem terceiros.
(...)
Fl. 11581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
18
234. Portanto, quando os diretores e ou administradores deixam de cumprir suas
funções previstas no contrato social e nas Leis/Normas vigentes responde
solidariamente, ao menos, com a pessoa jurídica pelos danos causados a
terceiros (a União no presente caso, pelo desfalque ao erário). (negritos nossos)
Exatamente a mesma argumentação foi utilizada no corpo do auto de infração,
tendo sido, ainda, discriminado o período em que cada responsável atuou na empresa.
Em resumo, então, a fiscalização entendeu que houve infração à lei e que, na
ocorrência de tal infração, todo e qualquer administrador deve ser responsabilizado.
Não concordo com tal entendimento. Trata-se de infrações variadas, cada uma com
suas próprias características. Várias delas eram efetivamente polêmicas e existiam vários
entendimentos e interpretações diversas da legislação envolvida. Até hoje não existem decisões
definitivas para algumas delas. Em alguns casos (como no ICMS-ST, por exemplo), o próprio STJ
concluiu, de forma definitiva e com repercussão geral, que o procedimento adotado pela empresa
estava correto.
Interpretação de lei, no presente caso, é diferente de infração de lei.
Além disso, a falta de análise individual pode levar a conclusões equivocadas. A
entrega de EFD-C retificadoras, com valores maiores de saldos credores, é um dos principais
aspectos levantados como conduta dolosa pela fiscalização. As escriturações retificadoras com os
últimos valores de saldos credores foram entregues fundamentalmente no período compreendido
entre dezembro/22 e fevereiro/23. Não faz nenhum sentido responsabilizar um administrador que
atuava na empresa em 2019 ou 2020, por exemplo, pela entrega dessa escrituração, ainda que ela
pudesse se referir a um período no qual ele estivesse na administração. No máximo, esse
administrador poderia ser responsabilizado pela obrigação acessória cumprida no período em que
ele tinha poder de gerência na empresa.
Pois bem: com essa análise introdutória, deve-se analisar os recursos voluntários.
2.1) Recurso apresentado por Arnaud Daniel Charles Walter Joaquim Strasser,
Christophe José Hidalgo, Felipe Coragem Negrão, Jorge Faical Filho, Peter Paul Lorenço
Estermann e Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira
Os 6 responsáveis solidários acima apresentaram um único recurso voluntário.
Trazem preliminar de conexão e solicitam o afastamento da responsabilidade solidária,
ressaltando que nem eram administradores da empresa na época da entrega das retificadoras.
Abaixo, excertos do recurso:
5. O presente processo decorre do Auto de Infração lavrado contra o Grupo Casas
Bahia S/A (doravante “Casas Bahia” ou “Contribuinte”), nova denominação de Via
S/A, em razão de suposto preenchimento de EFD-Contribuições com informações
incorretas.
6. As ditas informações incorretas estariam relacionadas aos créditos de
PIS/COFINS glosados, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, que
Fl. 11582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
19
também resultou na lavratura dos Autos de Infração para cobrança de PIS e
COFINS, objeto do Processo Administrativo no 15746-725.431/2023-31, cujo
Termo de Verificação Fiscal (“TVF”)também serviu de fundamento para imputação
de responsabilidade solidária dos ora Recorrentes. A fundamentação e apuração
da multa encontra-se explicitada no Relatório Fiscal do Auto de Infração de Multa
Regulamentar (fls. 62 a 69).
(...)
16. Como destacado acima, foram lavrados Autos de Infração para exigência de
PIS e COFINS, em relação aos mesmos períodos de apuração, com fundamento
nas mesmas EFD-Contribuições (Processo Administrativo no 15746.725431/2023-
31), no qual também foi imputada responsabilidade tributária aos Recorrentes.
(...)
37. No entanto, com a máxima vênia, parece ser justamente essa a intenção da D.
Fiscalização, ao elencar 23 (vinte e três) pessoas, como responsáveis solidárias
(dentre os quais se encontram os Recorrentes), sem, repita-se, individualizar suas
respectivas condutas.
(...)
51. Importante, ainda, destacar que a imputação de responsabilidade solidária
decorreu da acusação de suposta realização de conduta dolosa, mesmo
fundamento utilizado para a qualificação da multa aplicada. Ocorre que, em linha
com a jurisprudência consolidada nos âmbitos administrativo e judicial, o
legislador expressamente dispôs que a qualificação da multa e,
consequentemente, a imputação de responsabilidade solidária deve ser afastada
quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a
que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, conforme se observa do
§1o-C, acrescentado ao art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
14.689/23.
(...)
86. Em outras palavras, para a aplicação do artigo 135, III, do CTN, é necessária a
demonstração da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatutos por parte do responsável tributário, evidenciando que este
não agiu em nome da sociedade, mas que praticou atos seus, aptos a lhe ensejar a
responsabilidade tributária, pressupondo que esses atos sejam devidamente
apontados e comprovados pelo Fisco.
(...)
120. Ante o exposto, resta evidente que não houve atos praticados pelos
Recorrentes que pudessem ser enquadrados no disposto nos artigos elencados
pela D. Fiscalização, assim como pela DRJ, para justificar a inclusão dos
Recorrentes como responsáveis solidários. Nesse sentido, nenhum dos ora
Recorrentes, repita-se, praticou qualquer ato com excesso de poderes, infração à
Fl. 11583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
20
lei, ou estatuto, o que é imperativo para fins de atribuição de sua
responsabilidade no presente caso.
(...)
190. Assim, trata-se de mera discussão interpretativa de mercado, motivo pelo
qual requerem o provimento da presente impugnação para cancelamento integral
da autuação.
(...)
194. E, tal como a responsabilidade solidária, não houve qualquer indicação da
subsunção dos fatos aos artigos de sonegação, fraude ou dolo. Isso fica ainda mais
evidente, ao perceber que a fundamentação da qualificação da multa encontra-se
descrita em três parágrafos.
Assiste razão aos recorrentes.
Com relação à conexão do presente processo com o de no 15746.725431/2023-31
deve-se consignar que ambos foram distribuídos para o mesmo relator, sendo julgados pela
mesma Turma. A interdependência é ressaltada no próprio Relatório Fiscal, que remete ao Termo
de Verificação Fiscal do lançamento de PIS/Cofins. Assim, não existirão decisões divergentes ou
contraditórias.
Importante ressaltar, mais uma vez, que cancelada a multa conforme conclusão do
presente voto, a responsabilidade solidária deixa de existir.
Assim o recurso será analisado apenas para o caso da multa ser mantida.
Em apertada síntese, são ressaltadas a falta de individualização de condutas e o fato
de que boa parte dos lançamentos refere-se a divergências na interpretação da lei e não de
infrações à lei.
Como já disposto na análise geral acima, esse é também o entendimento deste
relator.
No presente caso dos 6 solidários, a situação é ainda mais crítica. Deixaram a
administração da empresa entre junho e julho de 2019. Obviamente que não podem ser
responsabilizados por retificadoras entregues em 2022 e 2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
de forma a excluir a responsabilidade tributária passiva de Arnaud Daniel Charles Walter Joaquim
Strasser, Christophe José Hidalgo, Felipe Coragem Negrão, Jorge Faical Filho, Peter Paul Lorenço
Estermann e Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira.
2.2) Recursos apresentados por Roberto Fulcheberguer, Sérgio Augusto Franca
Leme, Abel Ornelas Vieira, Orivaldo Padilha, Helisson Brigido Andrade Lemos, Paulo Adriano
Romulo Naliato, Luís Felipe Silva Bresaola, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho do
Fl. 11584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
21
Nascimento, Marcel Cecchi Vieira, Rogério Paulo Calderon Peres, Raphael Oscar Klein, Michael
Klein, André Coji, Claudia Quintela Woods, João Luiz Moreira de Mascarenhas Braga e José
Mário Ferreira.
Os recursos apresentados por esses 17 responsáveis solidários são muito
parecidos, abordando fundamentalmente as mesmas questões. Assim, evitando uma repetição
desnecessária no voto, serão analisados de forma conjunta. Abaixo, trechos dos recursos:

(...)

(...)

(...)
Fl. 11585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
22

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 11586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
23

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 11587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
24
Assiste razão aos recorrentes.
Como exposto no item anterior, importante ressaltar, mais uma vez, que cancelada
a multa conforme conclusão do presente voto, a responsabilidade solidária deixa de existir.
Assim os recursos serão analisados apenas para o caso da multa ser mantida.
Os recursos trazem questão preliminar de nulidade do acórdão recorrido por
alteração do critério jurídico do lançamento e questões de mérito relativas à ausência de
individualização de condutas, erro de subsunção e ausência de pressupostos para aplicação do art.
135 do CTN e a possibilidade de divergência na interpretação da legislação tributária.
Com relação à preliminar de nulidade, temos que os recorrentes alegam alteração
do critério jurídico do lançamento.
Enquanto os lançamentos atribuem responsabilidade solidária em decorrência dos
arts. 124, II e 135 do CTN, a DRJ analisa a aplicabilidade do art. 124, I.
Se, por um lado, é fato que o acórdão discorreu de forma equivocada sobre o art.
124, I, também é fato que tratou dos aspectos relativos ao art. 135 e de outros pertinentes ao
caso em tela:
Pelo que se reporta dos autos, a meu ver, em todo o seu contexto fático, restou
patente o ajuste doloso entre as partes imputadas e a pessoa jurídica autuada,
que visou, unicamente, frustrar, mediante a simulação de uma situação fática
inexistente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou o seu
conhecimento por parte da Administração Tributária.
(...)
Ainda quanto à responsabilização solidária, viu-se que a fiscalização a
fundamentou não só no artigo 124, como também no artigo 135, III, do CTN.
Na leitura do artigo 135, III, do CTN, nota-se que o legislador especificou dois
requisitos para a caracterização da responsabilização solidária: a pessoa física
deve ser diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica; e a pessoa física
deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
(...)
Como suporte fático para a imputação de responsabilidade, ao longo do Termo de
Verificação a fiscalização narrou as condutas da CASAS BAHIA e, em paralelo,
também sustenta a responsabilidade tributária dos administradores/diretores
que, no caso da contribuinte, são os Diretores e o Conselho de Administração,
como consignado no Estatuto Social acima colacionado.
De outro lado, a fiscalização apresentou conjunto probatório hábil a demonstrar
que ilicitude da CASAS BAHIA e seus administradores que participaram do
processo decisório em desacordo com a legislação e sem amparo judicial ou
qualquer justificativa plausível.
Fl. 11588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
25
(...)
Em outras palavras, sabiam dos fatos e, pelo Estatuto Social acima colacionado,
participaram ou ativamente do processo decisório e atos que redundaram na
conduta da pessoa jurídica com vistas a excluir valores devidos da base de cálculo
e impedir ou retardar o conhecimento por parte do Fisco dos fatos ocorridos,
restando comprovado que praticaram atos com infração de lei, nos termos do art.
135, III, do CTN.
Do exposto, correta a responsabilização tributária solidária indicada no auto de
infração, nos termos do artigo 135, III, do CTN. (negritos nossos)
O erro na menção do art. 124, I ao invés do art. 124, II não prejudicou a defesa, que
foi exercida de forma plena pelos 23 responsáveis solidários em dezenas de páginas, que
demonstram que houve uma perfeita compreensão da responsabilidade a eles atribuída.
O próprio acórdão traz elementos suficientes para explicar suas conclusões,
mencionando, repetidas vezes (inclusive na própria ementa) o art. 135, que foi utilizado também
como base para a responsabilização.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade suscitada.
Com relação às questões de mérito, as ponderações dos recorrentes são
pertinentes.
Como já descrito na análise introdutória, trata-se de infrações variadas, cada uma
com suas próprias características. Várias delas eram efetivamente polêmicas e existiam vários
entendimentos e interpretações diversas da legislação envolvida. Até hoje não existem decisões
definitivas para algumas delas. Em alguns casos (como no ICMS-ST, por exemplo), o próprio STJ
concluiu, de forma definitiva e com repercussão geral, que o procedimento adotado pela empresa
estava correto. Não se pode considerar infração à lei uma divergência de interpretação de
legislação.
Além disso, a falta de uma mínima análise individual leva a conclusões equivocadas,
com atribuição de responsabilidades para pessoas que nem sequer teriam algum poder de decisão
sobre o assunto. Não é razoável tratar de forma absolutamente idêntica um membro do Conselho
de Administração e um Diretor, bem como não é razoável tratar de forma idêntica
administradores e diretores que atuaram na empresa em épocas distintas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, por dar-lhes provimento para excluir a
responsabilidade tributária passiva de Roberto Fulcheberguer, Sérgio Augusto Franca Leme, Abel
Ornelas Vieira, Orivaldo Padilha, Helisson Brigido Andrade Lemos, Paulo Adriano Romulo Naliato,
Luís Felipe Silva Bresaola, Alberto Ribeiro Guth, Renato Carvalho do Nascimento, Marcel Cecchi
Fl. 11589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.501 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725432/2023-85
26
Vieira, Rogério Paulo Calderon Peres, Raphael Oscar Klein, Michael Klein, André Coji, Claudia
Quintela Woods, João Luiz Moreira de Mascarenhas Braga e José Mário Ferreira.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário
por Grupo Casas Bahia S/A , exceto no que se refere a questões de inconstitucionalidade de leis,
dando-lhe provimento para cancelar a multa regulamentar aplicada e por conhecer dos recursos
voluntários apresentados pelos responsáveis solidários, rejeitando as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, por dar-lhes provimento para excluir a responsabilidade tributária passiva
de Arnaud Daniel Charles Walter Joaquim Strasser, Christophe José Hidalgo, Felipe Coragem
Negrão, Jorge Faical Filho, Peter Paul Lorenço Estermann, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira,
Roberto Fulcheberguer, Sérgio Augusto Franca Leme, Abel Ornelas Vieira, Orivaldo Padilha,
Helisson Brigido Andrade Lemos, Paulo Adriano Romulo Naliato, Luís Felipe Silva Bresaola, Alberto
Ribeiro Guth, Renato Carvalho do Nascimento, Marcel Cecchi Vieira, Rogério Paulo Calderon
Peres, Raphael Oscar Klein, Michael Klein, André Coji, Claudia Quintela Woods, João Luiz Moreira
de Mascarenhas Braga e José Mário Ferreira.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 11590
DF CARF MF
Original